Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO FIGURA COMO CREDORA NO CONTRATO QUE CONSUBSTANCIA O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A EXECUÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE INTEGRARIA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. EXCLUSÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PASSÍVEL DE REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPERFEIÇÃO PASSÍVEL DE EMENDA.
I. Sociedade empresária que não figura como credora no contrato que consubstancia o título executivo extrajudicial não tem legitimidade para requerer a execução, conforme a inteligência do artigo 778, caput, do Código de Processo Civil.
II. É defeituosa petição inicial que inclui no polo passivo da execução sociedade empresária que integraria, com o devedor, o mesmo grupo empresarial, sem especificar os fatos caracterizadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como exigem os artigos 50, § 4o, do Código Civil, e 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Em consonância com os artigos 139, inciso IX, 321, 352 e 801 do Código de Processo Civil, comporta emenda petição inicial que, conquanto tenha justificado a legitimidade passiva da sociedade empresária para a execução na existência de grupo econômico, não discrimina os fatos indicativos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
IV. Não se justifica a exclusão de sociedade empresária da relação processual antes que se oportunize a emenda da petição inicial capaz de, em tese, dar amparo à sua legitimidade passiva para a execução.
V. A desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil quando requerida na petição inicial, nos termos do § 2o do artigo 134.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.